Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736255-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASCONEXCT ASSOC. DOS CONSELHIEROS E EX-CONSELH. TUTELARES DO DF AGRAVADO: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO DF – ACT/DF em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0734815-36.2025.8.07.0001. A referida decisão (ID. 241643160 na origem) deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, para suspender os efeitos do processo eleitoral da associação Agravante, destinado à eleição da diretoria para o triênio 2025/2028, bem como para impedir a posse dos membros eleitos. Na origem, o Agravado ajuizou a ação alegando a existência de graves irregularidades no processo eleitoral, que comprometeriam sua lisura e isonomia. Apontou, em síntese, a parcialidade da Comissão Eleitoral, composta por membros da gestão vigente; o descumprimento de prazos previstos no edital, com a divulgação do indeferimento de chapa concorrente apenas na data da eleição, o que teria cerceado o direito de recurso; a ausência de prazo razoável para a campanha; e a não publicação da lista de associados aptos a votar. O Juízo a quo, ao acolher o pedido liminar, reconheceu a plausibilidade jurídica dos vícios formais apontados e a presença de perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de posse de uma diretoria ilegítima, apta a praticar atos de gestão em nome da entidade. A Agravante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta, precipuamente, a perda superveniente do objeto da liminar, ao fundamento de que o ato de posse da diretoria eleita foi consumado em 03 de julho de 2025 e devidamente registrado em cartório no dia 07 de julho de 2025, antes da sua intimação sobre a decisão judicial, que ocorreu somente em 10 de julho de 2025. Defende, assim, a configuração de ato jurídico perfeito. Adicionalmente, assevera a regularidade do processo eleitoral, afirmando que o indeferimento da chapa concorrente decorreu do não preenchimento de requisito objetivo previsto no edital. Por fim, alega que a manutenção da suspensão acarreta o risco de vacância administrativa, com a paralisação das atividades essenciais da associação, gerando prejuízo à categoria e à coletividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão e restabelecer a posse da diretoria eleita e, no mérito, o provimento do recurso. Instada a comprovar a hipossuficiência financeira para a análise do pedido de gratuidade de justiça (ID. 75780451), a Agravante informou a impossibilidade de cumprir a determinação, uma vez que a própria decisão agravada, ao afastar a diretoria, a impede de realizar movimentações financeiras para o pagamento do preparo ou para a obtenção dos documentos comprobatórios (ID. 76170741). É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. De início, no que tange à questão processual incidental, verifico que a Agravante apresenta justificativa plausível para o não recolhimento do preparo. A situação descrita configura um paradoxo, no qual o cumprimento da ordem judicial de suspensão da diretoria impede a parte de praticar os atos necessários à comprovação de sua hipossuficiência ou ao pagamento das custas. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), e para evitar a supressão do direito de recorrer, o exame do pedido de gratuidade de justiça fica postergado para o momento do julgamento de mérito do recurso, admitindo-se, por ora, o seu processamento. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da adequação da tutela de urgência concedida, considerando-se a alegação de perda superveniente do objeto, bem como a conformidade do processo eleitoral associativo com os princípios da legalidade, da imparcialidade e da publicidade, e os impactos decorrentes da suspensão do mandato da diretoria eleita na funcionalidade da Associação. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida. A probabilidade do direito da Agravante assenta-se, em sede de análise perfunctória, no argumento de que a posse da nova diretoria e, notadamente, o seu registro em cartório, ocorreram antes da efetiva ciência da associação acerca da decisão liminar que suspendia o processo eleitoral. Com efeito, os documentos indicam que a decisão foi proferida em 04/07/2025, a posse e o registro da ata se deram em 07/07/2025, e a intimação da Agravante ocorreu em 10/07/2025. Tal cronologia confere verossimilhança à tese de que, no momento da intimação, o ato de posse já se configurava como ato jurídico perfeito e acabado, dotado de publicidade e eficácia perante terceiros. Com efeito, o princípio do ato jurídico perfeito, insculpido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, preceitua a intangibilidade da lei ou do ato que se completou sob a égide da norma vigente, em face de nova disposição legal ou decisão judicial posterior que pretenda desconstituí-lo retroativamente. A alegação de que as irregularidades apontadas na origem foram devidamente refutadas pela Agravante, especialmente no que tange à composição da comissão eleitoral e aos motivos do indeferimento da Chapa 02, também merece ser apreciada com cognição mais aprofundada, mas, em juízo sumário, a questão da cronologia da posse e do registro apresenta contornos que conferem relevância à tese da Agravante. Em sentido semelhante, inclusive, já se manifestou este eg. TJDFT: Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DAS CHAPAS ELEITAS. POSSE CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando consumado o ato que se pretendia obstar por meio do recurso de agravo de instrumento, o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto. 2 . No particular, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a posse de chapas eleitas do processo eleitoral posto sub judice de entidade de autogestão em saúde. Concretizada a posse das chapas eleitas no processo eleitoral impugnado, cabe aguardar a apreciação da causa de pedir e do pedido meritório pelo juízo a quo nos autos principais. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07210520520248070000 1913323, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024) Quanto às alegadas irregularidades no processo eleitoral, tais como a parcialidade da Comissão Eleitoral e o descumprimento de prazos, a Agravante apresentou argumentos contrários, indicando que os membros questionados teriam renunciado a cargos diretivos antes do início do pleito e que o indeferimento da chapa “União e Transparência” ocorreu em observância aos requisitos estatutários e editalícios. Ademais, o periculum in mora, neste caso, opera de forma inversa à pretendida na origem. A manutenção da suspensão da diretoria eleita e empossada gera um quadro de instabilidade e vacância administrativa, com potencial prejuízo à continuidade das atividades da associação e à representação de seus membros, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação. Com efeito, a Agravante, como associação que atua na defesa e representação de conselheiros tutelares e na promoção de políticas públicas ligadas à infância e adolescência, desempenha funções de relevo social. A ausência de uma diretoria regularmente empossada, ainda que provisoriamente, gera o risco de paralisação administrativa da entidade, com a interrupção de suas atividades, o que poderia acarretar prejuízos não apenas à própria associação, mas também à coletividade que se beneficia de sua atuação. Dessa forma, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, restam configurados. Ante o exposto, e em juízo de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para: 1) CONCEDER a gratuidade de justiça à Agravante em caráter provisório, dispensando o recolhimento do preparo recursal neste momento processual, haja vista a peculiaridade do impedimento alegado para acesso aos recursos da associação em decorrência da própria decisão judicial agravada. A questão será reavaliada no julgamento de mérito do Agravo; 2) SUSPENDER os efeitos da decisão agravada no que concerne ao impedimento da posse e ao afastamento da diretoria eleita da ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL – ACT/DF, considerando a alegação de consumação do ato de posse e registro em data anterior à ciência da liminar, bem como o perigo de dano de vacância institucional; 3) DETERMINAR, contudo, que a diretoria empossada não pratique atos que impliquem alienação patrimonial, oneração de bens imóveis ou contratação de dívidas de longo prazo, sem prévia autorização judicial, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, devendo, se o caso, oportunamente, no juízo competente, prestar contas. Esta medida visa a mitigar o risco de dano irreversível à associação, salvaguardando o patrimônio e a estabilidade da entidade durante o trâmite processual. Comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital